Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. HERDEIRO MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. JULGAMENTO CITRA PETITA.
1. Nos termos do art. 178, II, do CPC: “O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz”.
2. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo às partes. (AgInt no AREsp n. 1.529.823/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)
3. A sentença que deixa de julgar alguns dos pedidos iniciais profere julgamento citra petita, devendo ser declarada a sua nulidade.
4. Preliminar de nulidade acolhida de ofício para cassar a r. sentença.